Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE MANIFESTO DO EXECUTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A QUE ESTÁ SUJEITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VALORES DEVIDAMENTE PONDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A crise de adimplemento estabelecida entre as partes é inequívoca diante o desinteresse dos executados, pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratante e fiador em contrato. 1.1. As partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico.
2. Prestígio ao princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC. 2.1. É possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram as mensalidades de contrato de alienação fiduciária e consórcio por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente.
3. Presentes os requisitos necessários para excepcionar a impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC/2015), considerando que o percentual fixado preserva a dignidade do devedor e de sua família. 3.1. Penhora mensal da quantia referente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), percebida pela agravada
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.